Tribunal: TJMT
Processo: 1020195-08.2020.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REFLEXOS OU POR RICOCHETE – ALEGAÇÃO DE DIFAMAÇÃO CONTRA ESTABELECIMENTO DE ENSINO RELIGIOSO NO QUAL UM DOS AUTORES É ALUNO – IMPUTAÇÃO DE FATOS ofensivos EM GRUPO DE WHATSAPP, BLOG E PROGRAMA TELEVISIVO – ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA PARTE AUTORA PARA PLEITEAR INDENIZAÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020195-08.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVALDO LUIZ ROCHA - CPF: 545.920.891-20 (RECORRENTE), PATRICIA GEVEZIER PODOLAN - CPF: 807.589.401-49 (ADVOGADO), JOAO LUCAS GUIMARAES SANTOS ROCHA - CPF: 071.394.991-01 (RECORRENTE), PATRICIA SAMPAIO - CPF: 004.263.091-62 (RECORRIDO), ROSILEY MARIA PIVA - CPF: 079.100.348-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE E EXTINGUIU O PROCESSO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2021